Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato entabulado entre as partes não é apta para constituir em mora o devedor, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
2. Recurso conhecido e não provido.